Tribunal: STF
Processo: RMS 39493
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual não conheceu de embargos de declaração opostos pelo impetrante contra o indeferimento do pedido para que fosse reconhecida a nulidade de julgamento proferido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo (JEF/SP).



    2. O impetrante afirmou que os embargos de declaração buscavam integração de ato que contém carga decisória, não qualificando mero despacho, razão pela qual se mostrava adequada a súplica integradora interposta. Argumentou que a decisão judicial, objeto do mandado de segurança, viola o art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC, traduzindo negativa de prestação jurisdicional. Sustentou, assim, tratar-se de ato revestido de manifesta ilegalidade, disso decorrendo o cabimento do mandado de segurança.



    3. O eminente relator no STJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, em decisão monocrática, indeferiu a petição inicial, consignando que o ato apontado como coator não se reveste de flagrante ilegalidade ou teratologia, razão pela qual descabida a impetração (e-doc. 20). Essa decisão foi mantida após a interposição de embargos de declaração (e-doc. 40), bem como quando do julgamento colegiado do agravo interposto pelo impetrante, ora recorrente (e-docs. 62-63).



    4. A parte impetrante, então, interpôs recurso ordinário defendendo, em síntese, a manifesta ilegalidade do ato apontado como coator e o consequente cabimento do mandado de segurança impetrado (e-doc. 70).



    5. A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (e-doc. 82).



    6. Os autos, então, ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



    É o relatório.



Análise



    7. O recurso ordinário não merece provimento.



    8. Como se observa do processado e do acima relatado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não se conheceu de embargos de declaração. A parte impetrante, ora recorrente, sustenta a manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, disso derivando o cabimento da impetração, bem como a procedência do recurso interposto. Há, todavia, dois óbices intransponíveis para o acolhimento da pretensão recursal.



    9. O primeiro, porque o mandado de segurança foi interposto como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nos termos do art. 259 do Regimento Interno do STJ: “contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a”. O ato apontado como ilegal, portanto, poderia ser sindicado pela via do recurso de agravo interno.



    10. Segundo porque, como apontado na decisão monocrática denegatória do mandado de segurança, “ato coator não se reveste de flagrante ilegalidade ou teratologia, razão pela qual descabida a impetração”. Na oportunidade, o eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira lançou os seguintes fundamentos, os quais emprestam adequada solução ao caso e por isso a eles adiro integralmente:



    “Na espécie, a autoridade apontada como coatora – Em. Ministra REGINA HELENA COSTA, relatora do PUIL n. 2.213/SP – não conheceu de recurso interposto contra ato que qualificou como mero despacho, de sorte que irrecorrível, conforme expressa previsão contida no art. 1.001 do CPC/2015. 



    Em tal circunstância, por evidente que o ato coator não se reveste de flagrante ilegalidade ou teratologia, razão pela qual descabida a impetração. Consigne-se que, tratando-se de decisão o ato que não conheceu do recurso declaratório, pode ser impugnada por meio de agravo interno, na forma prevista pelo art. 259 do RISTJ. 



    Nesse contexto, o que se colhe das razões iniciais, portanto, é que a impetrante tem por escopo utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso, desfigurando o cabimento do remédio constitucional, o que não se admite.”



    11. Em outras palavras, inocorrendo flagrante ilegalidade ou teratologia, como no caso, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança nessas situações, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.”



    (RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 35.364-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM OFENSA AOS ENUNCIADOS Nº 267 E Nº 268 DA SÚMULA DO STF. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC E NO § 1º DO ART. 317 DO RISTF. 1. Reafirmação do entendimento aplicado na decisão agravada: o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (enunciados nº 267 e nº 268 da Súmula do STF). Precedentes. 2. No caso, a agravante limitou-se a reiterar razões sobejamente apreciadas e rechaçadas nesta Suprema Corte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já apresentados para se obter a apreciação pretensão recursal. (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF). Aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 38.360-ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 15/06/2022; grifos acrescidos).



    12. Disso resulta, pois, o não cabimento da pretensão deduzida nestes autos, sendo igualmente inviável a pretensão recursal submetida ao exame desta Suprema Corte.



Dispositivo



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator